Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719120-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em apelação interposta por TÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual julgado improcedente o pedido. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida. “TÂNIA MARIA DOS SANTOS PIERATTI ajuizou ação de conhecimento em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que participou do concurso público destinado provimento de vagas para o cargo de professor de educação básica – atividades, regido pelo edital no 31, de 30 de junho de 2022, mas as questões 6 (seis), 13 (treze) e 39 (trinta e nove) do caderno de provas tipo B devem ter os gabaritos alterados em razão de incongruências e erro grosseiro; que diante dos erros constatados é autorizada a intervenção do Poder Judiciário para o controle de legalidade do concurso público, conforme entendimento jurisprudencial nesse sentido sem que isso importe em substituição da banca examinadora; que faz jus a alteração das respostas e o cômputo da pontuação para possibilitar a correção da sua prova discursiva. Ao final requer a gratuidade de justiça, a concessão de tutela de urgência para assegurar o prosseguimento no certame, a citação e a procedência do pedido para alteração dos gabaritos das questões impugnadas e o cômputo da pontuação. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Declinou-se da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (ID 145597558), sendo o feito redistribuído ao juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual, por sua vez, suscitou conflito de competência (ID 145671138). Indeferiu-se a tutela de urgência (ID 148370404). Foi declarada a competência deste juízo para processamento do feito (ID 161221993). Deferiu-se a gratuidade de justiça à autora (ID 161569696). O segundo réu apresentou contestação (I 166496571) argumentando, resumidamente, que a autora não alcançou nota mínima na prova para ser classificada, sendo eliminada do certame nos moldes do edital; que os recursos já foram analisados, julgados e divulgadas as respostas; que não há qualquer irregularidade praticada pela banca examinadora; que o Poder Judiciário não pode substituir a banca nos concursos públicos. Foram anexados documentos Apesar de citado, o primeiro réu quedou-se inerte (ID 168779107). Manifestou-se a autora acerca da contestação e documentos (ID 170037054). Concedida a oportunidade para especificação de provas (ID 170080911), o primeiro réu anexou documentos (ID 171295356); e a autora e o segundo réu quedaram-se inertes (ID 171302757). Manifestou-se a autora (ID 172200948). É o relatório. Decido” (ID55369210,p.p.1-2). Pedido julgado improcedente nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, de consequência julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) conforme artigo 85, § 3o, I e § 8o do Código de Processo Civil, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do referido diploma processual. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e arquivem-se os autos Decido” (ID55369210,p.3). TANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (autora) apela. Preliminarmente, suscita cerceamento de defesa “Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações. Como é visto nesse processo, já que a decisão negou o pedido de produção de provas e publicou a sentença julgando improcedentes os pedidos autorais” (ID55369212,p.4). No mérito, alega que “( ) o cerne da questão na decisão do juiz a quo é no fato de que taxativamente aplicou a regra geral, sem que atentasse para a exceção: salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Tendo colocado como foco principal a não intervenção do Poder Judiciário. Todavia, até além das ilegalidades apresentadas nas questões, a Banca nem se preocupou em responder e disponibilizar os recursos dos candidatos, e pasme, isso e um problema recorrente” (ID55369212,p.7). Afirma “Em regra, o poder judiciário não aprecia matérias da esfera que compete a administração pública, mas como ficou exaustivamente argumentado, pode interferir em casos de matérias excepcionais e de erro grosseiro como este, como mencionado no julgado STJ (...)” (ID 55369212,p.9). Ressalta: o “Poder Judiciário interferiria nas questões administrativas como ultima ratio, buscando não ferir o que consta na CF 88 no que tange a separação e harmonia dos poderes, mas atuaria como garantidor da ordem e dos fatores normativos democráticos que regem o nosso país. Portanto, diante dos fatos e das jurisprudências, se a Administração Publica comete qualquer ato ilegal, cabe ao Poder Judiciário combate-los e por isso se faz importante a interferência deste no presente caso, a fim de que proceda com o controle da legalidade” (ID 55369212,p.9). Aduz: “( ) como demostrado no tópico anterior é flagrante os vícios e nulidades presentes na correção da prova da Apelante e posteriormente na análise do seu recurso, pois a banca feriu princípios que regem a Administração Pública e desrespeitou dispositivos legais e o próprio edital. É evidente que na situação exposta estamos diante de um ERRO GROSSEIRO, uma vez que não há opção correta, fazendo com que nenhuma das alternativas fossem correspondentes ao enunciado e induzindo os candidatos ao erro” (ID 55369212,p.10). Quanto à antecipação da tutela recursal, pontua: “( ) a probabilidade do direito pretendida na presente demanda resta cristalina, uma vez que diante de todo o exposto, a avaliação da prova objetiva possui nulidades em todo o seu procedimento, as quais colocam em risco a segurança jurídica da Apelante”(ID55369212,p.15). Afirma: “( ) o periculum in mora – se faz evidente a ameaça da ineficácia da medida, uma vez que a manutenção do ato ilegal praticado pela administração pública, impediu a Apelante de participar das próximas etapas, pois no momento figura como eliminado do certame. Assim, caso deferida sua pretensão de mérito ao fim do processo, não mais será eficaz, haja vista que o concurso já fora inclusive homologado. Com efeito, a urgência no caso em voga evidencia-se para que a Apelante tenha o direito de realizar as demais etapas do concurso, atualmente já encerradas, e caso seja aprovado nestas etapas, que possa constar na lista de aprovados, ainda que no cadastro reserva”(ID55369212,p.15). Salienta que “( ) a reversibilidade da medida provisória a ser concedida liminarmente no presente caso, uma vez que esta é reversível e não implica em prejuízo aos demais candidatos do certame e tão pouco a Administração Pública” (ID55369212,p.15). Enfatiza: “O que se pleiteia a Apelante é possa acessar o seu direito líquido e certo de ter a sua prova corretamente corrigida, com a análise do seu recurso que conforme já fora mencionado, atesta que sua nota cabe majoração, pois cumpriu os requisitos de avaliação do edital, mas as questões produzidas pela Banca que foram errôneas. Dessa forma, conclui-se que a candidata é apta para estar entre os aprovados e uma vez que as vagas destinadas à reserva em nada obrigam a Administração Pública de contratar os aprovados, por ser mera expectativa, conclui-se que não há o que se falar em possível prejuízo financeiro desta”(ID55369212,p.15). Requer: “(...): 1. O recebimento do presente Recurso de Apelação, em todos os seus termos e documentos a ele anexados; 2. A concessão PRELIMINAR do pedido de produção de provas, uma vez que é fator indispensável para comprovar o direito; 3. Seja procedida a reforma da sentença apelada, no sentido de acolher o pedido inicial da Apelante; 4. Seja concedida, LIMINAR, determinando que a Apelante seja convocado para as demais fases do concurso, ainda que na qualidade sub judice, concorrendo a uma vaga no cargo de professora de Educação Básica; 5. Subsidiariamente, requer, LIMINARMENTE, caso o pedido supra não seja acatado, que proceda com a reserva de vaga da Apelante no certame, para que seja assegurada a sua participação nas demais etapas; 6. A intimação dos Apelados para apresentarem contrarrazões na forma da Lei, se for o caso” (ID55369212,p.p.15-16). Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade judiciária (decisão de ID55369134). Nas contrarrazões, DISTRITO FEDERAL pugna pela manutenção da sentença, defendendo, em síntese, “( )ausência de direito a recorrerão [sic] da prova objetiva, ante a inobservância estrita das regras editalícias e o resguardo ao princípio da isonomia, além da inexistência de erro grosseiro a justificar a intervenção do Poder Judiciário no certame público (ID55369215). É o relatório. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A apelante alega que“( ) a probabilidade do direito pretendida na presente demanda resta cristalina, uma vez que diante de todo o exposto, a avaliação da prova objetiva possui nulidades em todo o seu procedimento( ...) e “( ) o periculum in mora – se faz evidente a ameaça da ineficácia da medida, uma vez que a manutenção do ato ilegal praticado pela administração pública, impediu a Apelante de participar das próximas etapas, pois no momento figura como eliminado do certame”(ID55369212,p.15). E requer, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para o fim de ser convocada para as demais fases do concurso, concorrendo a uma vaga no cargo de professora de Educação Básica. Em análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito autorizador da medida liminar vindicada. Como relatado, TÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS narrou ter participado de concurso público destinado a provimento de vagas para o cargo de professor de educação básica – atividades, regido pelo edital no 31, de 30 de junho de 2022. Impugnou as questões 6 (seis), 13 (treze) e 39 (trinta e nove) do caderno de provas tipo B, alegando que devem ter os gabaritos alterados em razão de incongruências e erro grosseiro. Ressalta que o gabarito deve ser alterado de modo que o cômputo de pontuação viabilize a correção da sua prova discursiva. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido de alteração do gabarito ao fundamento de que “a autora se insurge contra os critérios de correção adotados pela banca examinadora, mas conforme já exposto não é permitido ao Poder Judiciário fazer essa análise, que se restringe ao aspecto da legalidade do certame. Portanto, ao contrário do afirmado pela autora, não há erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pois essa alegação decorre de incorreta interpretação das questões e mera insatisfação com os critérios adotados para elaboração de questão objetiva.” (ID55369210). Muito bem. Recorde-se que “(..)o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) E conforme a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (RE no 632.853/CE – Tema 485,) que analisou a controvérsia acerca da possibilidade ou não de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, definido: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJ-e 125, divulgação 29/06/2015, publicação 29/06/2015). Destarte não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo ou realizar correção de questões de concurso público, sua atuação é limitada a verificar a adequação aos critérios previstos no edital, imiscuindo-se apenas quando há erro grosseiro ou flagrante ilegalidade na correção, o que não é o caso dos autos. A banca examinadora (INSTITUTO QUADRIX) observou os ditames do Edital n.31, de 30 de junho de 2022, que regeu o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação, não se podendo reconhecer à autora/apelante o direito, ainda que provisório, de participar das demais fases do certame. No sentido, o que bem definido em sentença: “A autora não concorda com o gabarito dos itens 6 (seis), 13 (treze) e 39 (trinta e nove) e para tanto desenvolve uma análise totalmente subjetiva do enunciado das questões para demonstrar o possível desacerto, mas nem mesmo comprovou ter recorrido de todas elas no período de interposição de recurso. As explicações técnicas com as resoluções das questões constam no teor da própria petição inicial, portanto, a fundamentação dos gabaritos foi devidamente disponibilizada aos candidatos, o que evidencia equívoco da autora na análise das assertivas e a sua irresignação com o resultado insatisfatório. Verifica-se que a autora se insurge contra os critérios de correção adotados pela banca examinadora, mas conforme já exposto não é permitido ao Poder Judiciário fazer essa análise, que se restringe ao aspecto da legalidade do certame. Portanto, ao contrário do afirmado pela autora, não há erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pois essa alegação decorre de incorreta interpretação das questões e mera insatisfação com os critérios adotados para elaboração de questão objetiva. A pretensão da autora viola o princípio constitucional da isonomia, pois todos os candidatos submeteram-se ao mesmo gabarito e critérios de correção, razão pela qual ela não pode receber tratamento diferenciado, sendo incabível o estabelecimento de critérios de avaliação distintos para a correção de sua prova. Assim é que, em cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora